Tribunal: TJSP
Processo: 0013741-68.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Sentenciado condenado a pena corporal que foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Paralela condenação à reclusão em regime fechado. Necessidade de conversão das primeiras em pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas. Considerando que o cumprimento da

Ementa:
Agravo em execução penal. Sentenciado condenado a pena corporal que foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Paralela condenação à reclusão em regime fechado. Necessidade de conversão das primeiras em pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas. Considerando que o cumprimento da prestação de serviços à comunidade é incompatível com o desconto de reclusão em regime fechado, impunha-se, como feito pelo MM. Juiz do DEECRIM, em harmonia com a jurisprudência do C. STJ, a conversão das penas restritivas em privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 111, 181, § 1o, "e", da LEP e 44, § 5o, do CP. Correta fixação do regime fechado. Agravo não provido.